Tribunal: TJES
Processo: 5006636-82.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006636-82.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE PACHECO DE OLIVEIRA REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006636-82.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LUCILENE PACHECO DE OLIVEIRA REIS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUCILENE PACHECO DE OLIVEIRA REIS em face da sentença constante no id. 5419596, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Inicialmente, vale destacar que a parte autora não apresentou, sequer mencionou, os valores que entende devidos a título de gratificação de férias não pagos.

Dessa forma, diante da impossibilidade de apuração dos valores não percebidos a partir da data pleiteada, o pedido autoral é ilíquido, não existindo elementos suficientes para a sua pronta liquidação, não sendo cabível a prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, é sabido que não é admissível no microssistema dos Juizados a apresentação de procedimento de liquidação de sentença, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade.

Portanto, inviabilizado o feito em voga pelas razões acima expendidas, não resta outra alternativa senão a da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.”

O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

O art. 42, § 1º da Lei 9.099/95 dispõe que:

[...]

§ 1º O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

[...]

Compulsando os autos verifico que o preparo não foi recolhido pela recorrente no prazo legal (id. 5419599), de modo que o recurso não preenche os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ser este deserto,

e
CONDENO
a

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)